Tribunal: CARF
Processo: 10380.722935/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722935/2009-13
ACÓRDÃO
1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISBEL – COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA CONTABILIZADA E NÃO OFERECIDA À
TRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
A receita devidamente contabilizada e não oferecida à tributação constitui
omissão de receita passível de lançamento de ofício. O erro no
preenchimento da obrigação acessória deve ser devidamente comprovado
com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722935/2009-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 184-192) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 171-176) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 141-160)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2-28) em que se apontam
as seguintes infrações:
IRPJ:
001 – OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas caracterizada pelo recebimento de mercadorias bonificadas
de acordo com valores constante em seus balancetes de verificação (cópias em
anexo) nos meses de Janeiro a Abril de 2005
002 – FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
APURAÇÃO INCORRETA DO SALDO A PAGAR DO IMPOSTO DECORRENTE DO NÃO
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado a menor na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2006, referente ao ano
calendário de 2005. Durante a ação fiscal verificamos que o contribuinte não
efetuou corretamente a apuração do imposto de renda a pagar (Ficha 12a – Linha
19 – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real). O contribuinte informou na
Linha 17 (Imposto de Renda mensal pago por estimativa), da ficha 12a (Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real), o valor de R$505.897,20, e na Ficha
11/Linha 12 (cálculo do Imposto de Renda mensal por Estimativa – IRPJ a pagar),
foram informados os valores de R$78.004,54 em Janeiro, R$51.288,50 em
Fevereiro, R$50.498,69 em Março, R$46.633,98 em Abril, R$219.790,82 em Maio,
R$25.170,21 em Junho, R$34.600,47 em Julho. Ocorre que para estas Estimativas
informadas não foram efetuados os recolhimentos correspondentes. Do acima
exposto, resultado que o valor do saldo do Imposto de Renda a pagar referente ao
ano calendário de 2005 é de R$238.149,46, já deduzido o valor de R$2.561,01
pago a título de Estimativa valor informado no sistema SINAL. Conforme
demonstrado no quadro abaixo:
003 – MULTAS IOSLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
PIS:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722935/2009-13
3
001 – PIS – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA – APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Omissão de Receitas caracterizada pelo recebimento de mercadorias bonificadas
de acordo com valores constante em seus balancetes de verificação (cópias em
anexo) nos meses de Janeiro a Abril de 2005.
COFINS:
001 – COFINS – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA – APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS – INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Omissão de Receitas caracterizada pelo recebimento de mercadorias bonificadas
de acordo com valores constante em seus balancetes de verificação (cópias em
anexo) nos meses de Janeiro a Abril de 2005.
CSLL:
001 – CSLL – OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receitas caracterizada pelo recebimento de mercadorias bonificadas
de acordo com valores constante em seus balancetes de verificação (cópias em
anexo) nos meses de Janeiro a Abril de 2005.
Em sua impugnação, o sujeito passivo suscitou a nulidade do procedimento fiscal,
em virtude da não observância do prazo máximo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF). No mérito, defendeu a improcedência do auto de infração.
A DRJ proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação, assim ementado:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA
FORMAL. SUJEITO PASSIVO. NÃO NECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem específica dirigida ao Auditor-Fiscal
para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento fiscal de
Fiscalização, relativo aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Nos termos da legislação aplicável, a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal
pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, sendo permitido ao sujeito passivo,
sempre que desejar, acessar referido documento para tomar conhecimento de
eventuais alterações, inclusive quanto à sua prorrogação. Portanto, é despicienda
sua ciência formal, uma vez que referidas alterações se dão por meio de registro
eletrônico, cuja informação estará disponível na rede mundial de computadores.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722935/2009-13
4
Ainda que não mencionados, o Mandado de Procedimento Fiscal inclui os tributos
e a contribuições que decorrerem dos mesmos elementos de prova dos tributos
nele expressamente indicados.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL PIS/PASEP e COFINS os mesmos argumentos expendidos no
voto relativo ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões
de impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpõe recurso voluntário em que suscita: a) a
necessidade de perícia; (b) a indevida desconsideração do erro na DIPJ em confronto com as
DCTFs; (c) de que “mero erro de infração na transmissão da DIPJ, corrigido por ocasião das DCTFs,
circunstância que não pode ensejar a aplicação de multa isolada, por não ter ocorrido
irregularidades na conduta do contribuinte”; (d) multa regulamentar desproporcional,
desarrazoada e confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade do acórdão recorrido em
face da negativa do pedido de perícia, afirmando que “a negativa da referida prova, portanto,
implica em evidente cerceamento do direito de defesa da Recorrente e caminha para a NULIDADE
do julgamento”.
Ocorre, todavia, que não é possível localizar na peça de impugnação ao auto de
infração qualquer pedido específico de realização de perícia, mas tão somente o inconformismo
genérico quanto à autuação, assim como o pedido, igualmente genérico, de consideração da
verdade material e produção de provas “por todos os meios de prova admitidos em direito”.
Para além da ausência de pedido específico de perícia, o fato é que o mero
indeferimento da perícia, quando considerada prescindível pelo julgador, não implica em nulidade
por cerceamento de defesa, a teor da Súmula 163 deste CARF (“O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”).
Portanto, nesse ponto, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
Com relação ao mérito da autuação, afirma a Recorrente tão somente que “o
simples erro no preenchimento de DIPJ não configura elemento suficiente para a exigência do
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722935/2009-13
5
tributo apurado de forma indevida”, e que a fiscalização não teria se desincumbido do “dever da
autoridade fiscal em instruir o auto de infração com todos os elementos que comprovem a
existência de um ilícito”.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme relatado, o auto de infração tem por objeto principal, em realidade, a
infração de omissão de receitas, caracterizada, nos dizeres da fiscalização, “pelo recebimento de
mercadorias bonificadas de acordo com valores constante em seus balancetes de verificação nos
meses de Janeiro a Abril de 2005”.
Constatou a fiscalização que as receitas em questão não foram oferecidas à
tributação, embora estivessem reconhecidas contabilmente (e-fls. 51-68) e fossem oriundas de
notas fiscais efetivamente emitidas (e-fls. 69-73).
Quanto a este ponto, que constitui efetivamente o cerne da autuação, a Recorrente
não teceu uma só consideração. Em outras palavras, não se nega nem se impugna a efetiva
omissão de receitas.
As demais infrações apuradas decorrem diretamente dessa constatação de omissão
de receitas que, repita-se, não foi questionada pela Recorrente: incluída a receita omitida na
apuração do IRPJ/CSLL mensal, apurou-se estimativa a pagar que não havia sido recolhida e que
foi, então, objeto de lançamento, com as penalidades cabíveis.
Caberia à Recorrente, uma vez afirmando tratar-se de erro da DIPJ, produzir alguma
prova nesse sentido, o que não foi feito.
É, pois, irretocável a decisão da DRJ, cuja fundamentação peço vênia para
transcrever:
No mérito, a interessada argumenta que não apurou lucro em suas operações nos
períodos abrangidos pelos lançamentos, como consta das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTFs, e que ocorreu erro no preenchimento da
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, o que foi
percebido apenas durante o procedimento fiscal.
Observa-se, conforme ficha 01 da DIPJ, fls. 110, que a interessada apurou seu
resultado pelo lucro real anual.
Nessas circunstâncias, a legislação determina que a pessoa jurídica deve apurar
recolhimentos de imposto e contribuição social por estimativa, de sorte que
mesmo na ocorrência de prejuízo na apuração anual, podem ser devidos imposto
e contribuição social mensalmente.
A Auditoria-Fiscal demonstrou documentalmente a ocorrência de omissão de
receitas, notas fiscais de fls. 69 a 74, balancetes de fls. 51 a 64, do que decorreu a
exigência dos tributos e contribuições, inclusive por estimativa mensal e aplicação
de multa isolada.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722935/2009-13
6
Esse ponto, que é o núcleo da autuação fiscal, não foi contestado
substancialmente pela interessada, quer em seu fundamentos legais, quer em
seus fáticos, exceto em pormenor que se tratará em parágrafo posterior,
limitando-se, com essa ressalva, a tratar de garantias processuais, presunções e
cerceamento ao direito de defesa, sem estabelecer coerentemente a pertinência
do argumentado com a lide em exame.
A interessada argumenta que houve erro no preenchimento da DIPJ, mas nenhum
elemento de prova foi juntado nesse sentido com a impugnação, o que lhe
competiria, conforme art. 16, inc. III, do Decreto 70.235, de 1972:
No que tange às penalidades e alegação de desproporcionalidade, cumpre tão
somente apontar ser inviável o conhecimento da matéria no âmbito deste Conselho, a teor da
Súmula 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 204
DF CARF MF
Original